Tribunal: STF
Processo: ARE 1072405
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA COBRADA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. 



    1.  Para concluir pela existência de bis in idem na tributação, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional local. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    2.  A alegação de que as atividades previstas na referida lei estariam dissociadas do conceito de poder de polícia também não se sustenta. Conforme consta no acórdão recorrido, a taxa foi instituída para custear as atividades de polícia administrativa, notadamente a inspeção, o controle, a fiscalização, o desenvolvimento e a promoção de toda a cadeia produtiva do leite e derivados.



    3.  Quanto à ausência de referibilidade, a articulação formulada não comporta acolhimento. Também com base no acórdão, a taxa é cobrada das indústrias de laticínios. A identificação dos contribuintes da taxa aponta para a existência de um vínculo com as atividades inerentes à cadeia produtiva do leite, setor objeto da fiscalização estatal.



    4.  Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da correspondência da base de cálculo com a atividade de fiscalização, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    5.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    6.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.